Tribunal: STF
Processo: AI 320562
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe
ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do
recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta,
para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Não há falar
em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, certo
que o feito logrou seu regular processamento e julgamento. 5. Quanto
à fundamentação, atenta-se contra o art. 93, IX, da Constituição,
quando o decisum não é fundamentado; tal não sucede, se a
fundamentação, existente, for mais ou menos completa. Mesmo se
deficiente, não há ver, desde logo, ofensa direta ao art. 93, IX, da
Lei Maior. 6. Agravo regimental desprovido.